Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-58.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-58.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DERNEVAL RIBEIRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Auxílio-Doença Acidentário. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a concessão de auxílio-doença acidentário, com pagamento de valores retroativos desde a data do requerimento administrativo. O apelado apresenta sequelas traumáticas decorrentes de acidente de trabalho que resultou na amputação de quatro dedos da mão esquerda, quadro que lhe acarreta limitação funcional do membro superior e redução da capacidade para o desempenho de atividades laborais. Em análise aos autos, constata-se explícita contradição no laudo pericial, uma vez que, apesar de reconhecer a inexistência de incapacidade laboral, reafirma a constatação de sequela de caráter definitivo e irreversível que restringe o desempenho de atividades que demandem habilidade e destreza manual, circunstância que, por sua própria natureza, repercute diretamente na capacidade laborativa do segurado. Infere-se, portanto, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, mas para afastá-lo é necessário que haja outros elementos de prova nos autos que justifiquem a sua desconsideração
,
como ocorre no caso em apreço em que relatórios médicos e imagens juntadas à inicial demonstram limitação funcional permanente apta a comprometer o pleno desempenho das atividades laborais habituais do segurado como lavrador. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991, o segurado incapaz de retornar à atividade habitual deve ser submetido a processo de reabilitação profissional pelo INSS.

Sendo assim, enquanto o apelado não for submetido ao processo de reabilitação profissional ao encargo da autarquia previdenciária para laborar em outra atividade compatível com suas limitações, devem persistir os efeitos do auxílio-doença acidentário. Sentença mantida em seus exatos termos. Apelação Cível não provida.